Tribunal: STF
Processo: RE 451225
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. § 2º DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL. INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DO DEPÓSITO. FAZENDA
   PÚBLICA.
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que a comprovação do depósito da multa em
   questão é requisito de admissibilidade de novos recursos.
   Requisito aplicável, inclusive, à Fazenda Pública.
   Precedentes.
II - Segundos embargos voltados contra decisão
   inexistente. Não conhecimento.
II - Embargos de declaração não
   conhecidos.